Tribunal: TJBA
Processo: 8002779-28.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002779-28.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO FERNANDES PRATES Advogado(s): PEDRO PAULO DE CASTRO NETO, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS COM USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL INDEPENDENTE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Bruno Fernandes Prates, contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material. 2. A condenação decorreu de fatos ocorridos em 18 de outubro de 2021, por volta das 20h20min, na Avenida Antônio Almeida, nº 410, bairro Ovídio Teixeira, em Caetité/BA, quando o apelante, em concurso com o adolescente P.H.C.S., subtraiu mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo um aparelho celular Samsung Galaxy A12 pertencente à vítima A.O. O menor atuou como condutor da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, permanecendo como piloto de fuga durante toda a execução delitiva. 3. A sentença de primeiro grau fixou pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 150 dias-multa, em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia central consiste em determinar se restou configurado o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a defesa sustenta a ausência de conjunto probatório suficiente para fundamentar a condenação por este delito específico. A defesa alega que foi o próprio menor quem teria procurado o apelante para a prática delitiva, o que descaracterizaria a corrupção, além de sustentar a inexistência de dolo específico para a configuração típica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante, não merecendo acolhimento a tese defensiva. O crime de corrupção de menores encontra-se plenamente configurado, conforme demonstram os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. O depoimento do adolescente P.H.C.S. revela que estava em sua residência quando o apelante chegou e o convidou para a empreitada criminosa, evidenciando a iniciativa do maior imputável em buscar o menor para a prática delitiva. O adolescente relatou que o acusado o chamou dizendo que fossem à outra cidade "fazer um dinheiro", demonstrando a influência direta exercida pelo apelante sobre o inimputável. A participação do menor como condutor da motocicleta durante todo o crime, desde o deslocamento até a fuga, confirma sua utilização consciente pelo apelante na execução da infração penal. 6. O apelante tinha pleno conhecimento da idade do adolescente, conforme se depreende de sua familiaridade com o menor e o fato de ter se dirigido especificamente à residência dele para convidá-lo à prática delitiva. 7. O depoimento da testemunha O.S.P., pai do menor P.H.C.S., forneceu informação crucial ao demonstrar a reiteração da conduta corruptora, afirmando que o apelante já havia cometido outros crimes em companhia do adolescente na cidade de Candiba quando este era menor de 18 (dezoito) anos. 8. O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente configura delito formal, de perigo abstrato, prescindindo da prova da efetiva corrupção moral do menor. A Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". 9. A alegação defensiva de que teria sido o menor quem procurou o apelante não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a participação consciente e voluntária do maior imputável em infração penal conjunta com menor de idade caracteriza o delito. As provas demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da idade do adolescente e, mesmo assim, praticou crime em sua companhia, utilizando-o como condutor da motocicleta para facilitar a prática do roubo, evidenciando o dolo genérico suficiente para a configuração do tipo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença. Tese de julgamento: "A configuração do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção moral do menor, constituindo delito formal que se consuma com a mera participação consciente de maior imputável em infração penal praticada em concurso com inimputável, sendo irrelevante a origem da iniciativa criminosa para a tipificação da conduta." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 157, §2º, II; Lei nº 8.069/90, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC 888.210, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 858.004, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2023. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002779-28.2021.8.05.0036, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, tendo como Apelante BRUNO FERNANDES PRATES e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 11 de setembro de 2025.